Tribunal: TJDFT
Processo: 0719842-46.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRELIMINAR. SOBRESTAMENTO DO FEITO. SÚMULA 231 DO STJ. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. COMPROVADA A QUALIFICADORA. LAUDO PERICIAL. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. CRIME PRATICADO DURANTE EXECUÇÃO PENAL. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA BASE. CONCURSO DE ATENUANTES. REDUÇÃO DA PENA. REGIME SEMIABERTO. CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INCABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Embora aprovada a proposta de revisão da Súmula 231 do STJ e remetidos os autos dos Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS à Terceira Seção, não foi determinado o sobrestamento dos feitos pelo eminente Relator Ministro Rogério Schietti Cruz.
2. A manutenção da sentença condenatória é medida de rigor quando os elementos trazidos aos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revelam-se suficientes para embasar o decreto condenatório, considerando as declarações uníssonas e coesas da testemunha e da vítima.
3. Não há que falar em reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta do agente, diante da habitualidade delitiva.
4. De rigor a manutenção da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo se o laudo pericial corrobora as declarações das testemunhas no sentido de que houve danificação do telhado (forro de PVC).
5. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
6. Na segunda fase da dosimetria, concorrendo mais de uma atenuante com uma agravante, cabível a redução proporcional da reprimenda, respeitado o limite mínimo em abstrato previsto para a pena.
7. A despeito das considerações lançadas na sentença, em atenção ao total da pena fixada, ponderando-a com as circunstâncias negativas, entende-se proporcional o estabelecimento do regime inicial semiaberto.
8. O estado de hipossuficiência do réu, a fim de viabilizar o deferimento da gratuidade de justiça, deve ser aferido, primeiramente, pelo Juízo das Execuções.
9. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.